Tribunal: TJPA
Processo: 0811660-04.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811660-04.2023.8.14.0028

APELANTE: DURSULINA DA SILVA BRITO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS. CONTA CORRENTE COM MOVIMENTAÇÕES TÍPICAS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de conta corrente para modalidade sem tarifas, restituição em dobro de valores descontados a título de tarifa bancária e indenização por danos morais, ao fundamento de regularidade da contratação de pacote de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida de tarifas bancárias; (iii) determinar se há direito à conversão da conta para modalidade isenta de tarifas; (iv) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (v) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação impugna minimamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à contratação do pacote de serviços, à legalidade das tarifas, à repetição do indébito e aos danos morais, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

4.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas o regime consumerista não afasta a necessidade de análise do conjunto probatório nem autoriza o reconhecimento automático da ilicitude da cobrança.

5.

A documentação apresentada demonstra abertura de conta corrente, adesão ao pacote de serviços “Pacote Padronizado I”, indicação de mensalidade, assinatura atribuída à correntista e informação sobre serviços essenciais gratuitos e possibilidade de alteração ou cancelamento.

6.

A Resolução BACEN nº 3.919/2010 assegura serviços bancários essenciais gratuitos, mas não impede a contratação expressa de pacote remunerado de serviços quando há informação sobre valor, conteúdo da contratação e possibilidade de utilização dos serviços gratuitos.

7.

Os extratos evidenciam movimentações típicas de conta corrente, como depósitos, saques, uso de cartão magnético, utilização de limite, incidência de juros e IOF, além de lançamentos vinculados a outros produtos ou serviços bancários.

8.

A ausência de prova de conversão unilateral da conta, de imposição de pacote tarifado sem autorização ou de solicitação de cancelamento, migração ou alteração da modalidade afasta a falha na prestação do serviço.

9.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não implica procedência automática da demanda e não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos do fato constitutivo de seu direito.

10.

A regularidade da contratação e a ausência de cobrança indevida afastam a restituição simples ou em dobro e impedem o reconhecimento de dano moral indenizável.

11.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira não dispensa a comprovação do dano, do nexo causal e do ato ilícito, inexistentes quando a cobrança decorre de pacote de serviços regularmente contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação deve ser conhecida quando impugna minimamente os fundamentos da sentença, ainda que apresente fundamentação parcialmente genérica. 2. A contratação expressa de pacote remunerado de serviços bancários afasta a ilicitude da cobrança de tarifas, ainda que existam serviços essenciais gratuitos previstos na regulamentação do Banco Central. 3. A utilização de operações típicas de conta corrente, associada à prova de adesão ao pacote de serviços, impede a conversão compulsória da conta para modalidade isenta de tarifas sem prova de solicitação ou irregularidade na cobrança. 4. A ausência de cobrança indevida afasta a repetição do indébito, simples ou em dobro, e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 487, I, e 1.010, II e III; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJ-PA, Apelação Cível nº 08113754520228140028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 08010876320208140107, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DURSULINA DA SILVA BRITO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Conversão de Conta Corrente para Conta com Pacote de Tarifas Zero c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 25519055, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, determinando a retificação do polo passivo da demanda, ao fundamento de que os documentos apresentados indicariam que a conta bancária da autora foi aberta em 05/08/2020, data posterior ao início dos descontos alegados na inicial. No mérito, consignou que, ainda que superada a preliminar, os pedidos seriam improcedentes, por entender que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alteração unilateral da conta bancária e a existência de descontos indevidos. Destacou, ainda, que os documentos apresentados pelo requerido indicariam a contratação regular e voluntária do pacote de serviços, razão pela qual concluiu pela legitimidade das cobranças impugnadas.

Ao final, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, ID nº 25519056, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois:

a) não teria contratado pacote de serviços tarifado, competindo à instituição financeira comprovar a existência de autorização válida para a cobrança das tarifas;

b) a relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da instituição financeira;

c) a conta bancária seria utilizada apenas para recebimento de benefício previdenciário, razão pela qual faria jus à manutenção ou conversão para conta com pacote de tarifas zero, nos termos das normas do Banco Central, especialmente quanto aos serviços essenciais gratuitos;

d) a cobrança de tarifas bancárias sem prévia contratação configuraria falha na prestação do serviço, violação ao dever de informação e prática abusiva;

e) a ausência de comprovação de contratação válida autorizaria a restituição em dobro dos valores descontados, diante da má-fé ou culpa grave da instituição financeira; e

f) os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar teriam causado dano moral indenizável, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e supostamente vulnerável. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da ilegalidade das cobranças, conversão da conta para modalidade sem tarifas, restituição em dobro dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 25519059, o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à existência de contratação do pacote de serviços. No mérito, defende a manutenção integral do julgado, sustentando que:

a) a conta da autora foi aberta na modalidade conta corrente, em 05/08/2020, vinculada à agência nº 00946 e conta nº 46268-6;

b) houve adesão expressa ao pacote de serviços denominado Pacote Padronizado I, mediante proposta específica e assinada;

c) a tarifa identificada como “TAR PACOTE ITAÚ” corresponderia ao pacote contratado, inexistindo cobrança indevida;

d) a autora não comprovou solicitação de cancelamento, alteração para conta de serviços essenciais ou utilização exclusiva da conta para recebimento de benefício previdenciário;

e) não houve falha na prestação do serviço, ato ilícito ou dano indenizável; e

f) ausente cobrança indevida, não há falar em restituição simples ou em dobro, tampouco em indenização por danos morais. Requer, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar: a) se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; b) se restou demonstrada a ilegalidade das cobranças de tarifas bancárias realizadas na conta da apelante; c) se há direito à conversão da conta para modalidade isenta de tarifas; d) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e e) se os fatos narrados ensejam indenização por danos morais.

2. PRELIMINARES

2.1. Da inobservância ao princípio da dialeticidade

Com efeito, o art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil exige que a apelação contenha a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença. No caso, é possível extrair impugnação minimamente suficiente aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à alegada ausência de contratação do pacote de serviços, à suposta ilegalidade das tarifas, à repetição do indébito e aos danos morais.

Desse modo, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar.

3. MÉRITO

A relação jurídica discutida nos autos possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Também incide, em tese, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Todavia, a aplicação do regime consumerista não afasta a necessidade de análise do conjunto probatório constante dos autos, nem autoriza, por si só, o reconhecimento automático da ilicitude da cobrança impugnada.

No caso, a autora sustentou que sua conta bancária teria sido indevidamente convertida em conta corrente tarifada, sem autorização, passando a sofrer descontos a título de pacote de serviços. Afirmou, ainda, que a conta seria destinada ao recebimento de benefício previdenciário, razão pela qual faria jus à conta com pacote de tarifas zero.

Ocorre que os documentos apresentados pelo requerido indicam que a conta foi aberta em 05/08/2020, ao passo que a narrativa inicial apontou o início dos descontos em setembro de 2019, circunstância que fragiliza a alegação de cobrança indevida no período indicado pela parte autora.

Além disso, consta dos autos documentação apresentada pela instituição financeira no sentido de que a conta foi aberta na modalidade conta corrente, com adesão ao pacote de serviços denominado “Pacote Padronizado I”, havendo proposta específica de pacote de serviços, com indicação de mensalidade, assinatura atribuída à correntista e informação acerca da existência de serviços essenciais gratuitos, bem como da possibilidade de alteração ou cancelamento do pacote (ID nº 25519044).

Assim, ao contrário do que sustenta a apelante, não se verifica ausência absoluta de instrumento contratual ou de autorização para a cobrança. A tese recursal está fundada, essencialmente, na alegação de inexistência de contratação válida, entretanto, tal alegação não se sustenta diante da documentação acostada aos autos, que foi expressamente considerada pelo Juízo de origem.

É certo que a Resolução BACEN nº 3.919/2010 assegura às pessoas naturais a prestação gratuita de serviços bancários essenciais, o que impede a cobrança de tarifas por serviços compreendidos nessa categoria. Contudo, a existência de serviços essenciais gratuitos não impede que o consumidor, de forma expressa, contrate pacote remunerado de serviços, desde que previamente informado sobre o valor, o conteúdo da contratação e a possibilidade de utilização dos serviços gratuitos.

No caso concreto, não se extrai dos autos prova suficiente de que a conta tenha sido unilateralmente convertida, tampouco de que a instituição financeira tenha imposto à autora pacote tarifado sem prévia autorização. Ao revés, a documentação indicada na sentença revela a contratação do pacote de serviços no momento da abertura da conta, circunstância apta a afastar a ilicitude das cobranças.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS. AUTONOMIA DA VONTADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ANUÊNCIA EXPRESSA E TÁCITA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, referente a descontos em conta bancária a título de tarifas de pacote de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do pacote de tarifas bancárias e se a cobrança de valores pelo banco configurou falha na prestação do serviço passível de nulidade contratual e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos juntados aos autos demonstram adesão expressa da recorrente a termo de opção de cesta de serviços, com cláusulas claras quanto ao valor e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo.

4. O contrato de adesão, embora padronizado, observou o dever de informação, não havendo elementos que indiquem vício de consentimento.

5. A utilização dos serviços bancários e o pagamento das tarifas por anos configuram anuência tácita da consumidora, afastando alegação de inexistência contratual.

6. Inviável reconhecer a nulidade do contrato ou determinar restituição de valores e indenização por danos morais, inexistindo falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Comprovada a contratação de pacote de tarifas bancárias, mediante termo de adesão claro e com opção de cancelamento, não há que se falar em inexistência de relação contratual. 2. A cobrança decorrente de contrato válido não configura falha na prestação do serviço nem enseja repetição de indébito ou danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08113754520228140028 30868492, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso dos autos, registre-se que a conclusão pela regularidade da cobrança não decorre apenas da utilização prolongada da conta, mas especialmente da existência de documento contratual específico de adesão ao pacote de serviços, sendo os extratos utilizados como elemento corroborativo da fruição dos serviços disponibilizados.

Com efeito, os extratos juntados aos autos evidenciam que a conta nº 46268-6, agência nº 0946, de titularidade da autora, não permaneceu restrita a simples conta de recebimento de benefício ou a mera conta sem movimentação. Ao contrário, verifica-se a realização de operações típicas de conta corrente, tais como depósitos, saques, movimentações por cartão magnético, utilização de limite de conta, incidência de juros e IOF, além de lançamentos relacionados a outros produtos/serviços bancários.

Desse modo, havendo contrato de adesão ao pacote de serviços e constatada, pelos extratos, a efetiva utilização de operações bancárias compatíveis com a modalidade de conta corrente, não se verifica falha na prestação do serviço, tampouco cobrança indevida de tarifa bancária. A existência de serviços essenciais gratuitos, assegurados pela regulamentação do Banco Central, não impede a contratação de pacote remunerado quando demonstrada a adesão do consumidor e a disponibilização/utilização de serviços próprios da conta contratada.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTA UTILIZADA APENAS PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ISENÇÃO TARIFÁRIA – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ISENTOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A cobrança de tarifas bancárias se justifica quando o titular da conta usufrui de serviços que não estão isentos por força de regulamentação vigente, ainda que a conta seja utilizada para recebimento de proventos previdenciários.

2. A alegação de que a instituição financeira deveria ter aberto uma conta salário isenta de tarifas não prospera, quando comprovada a contratação de uma conta corrente e a utilização de serviços adicionais.

3. Recurso Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010876320208140107 23206131, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Também não há comprovação de que a apelante tenha solicitado administrativamente a migração para conta de serviços essenciais, o cancelamento do pacote contratado ou a alteração da modalidade de conta, e que, mesmo assim, a instituição financeira tenha mantido indevidamente as cobranças. A mera alegação de que a conta era utilizada para recebimento de benefício previdenciário, desacompanhada de prova suficiente de ausência de contratação do pacote ou de vício de consentimento, não basta para invalidar a cobrança de tarifa expressamente pactuada.

Nesse ponto, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não implica procedência automática da demanda. Trata-se de regra de instrução destinada a facilitar a defesa do consumidor em juízo quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, mas que não dispensa a parte autora da apresentação de elementos mínimos quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No presente caso, mesmo sob a ótica consumerista, a instituição financeira apresentou documentos tendentes a demonstrar a regularidade da contratação do pacote de serviços, enquanto a parte autora não infirmou especificamente a autenticidade da assinatura, a correspondência do documento com a conta discutida, nem comprovou que os descontos ocorreram em período anterior à abertura da conta ou em desacordo com o pacote contratado.

Dessa forma, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, melhor sorte não assiste à recorrente. Para que haja repetição do indébito, simples ou em dobro, é indispensável a demonstração da cobrança indevida. Na hipótese dos autos, não reconhecida a ilegalidade dos descontos, inexiste suporte jurídico para a devolução dos valores cobrados, muito menos em dobro.

Do mesmo modo, não há falar em indenização por danos morais. A configuração do dano moral, em situações dessa natureza, pressupõe a demonstração de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar. Como visto, a cobrança decorreu de pacote de serviços cuja contratação foi demonstrada nos autos, não havendo prova suficiente de conduta abusiva, alteração unilateral da conta ou desconto indevido.

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão da conta, restituição de valores e indenização por danos morais.

Por fim, embora a sentença tenha feito referência ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e à retificação do polo passivo, observa-se que o julgamento também apreciou o mérito da controvérsia, concluindo pela regularidade da contratação e pela improcedência dos pedidos. Não tendo a apelante desenvolvido impugnação específica e suficiente acerca de eventual nulidade decorrente dessa questão processual, nem demonstrado prejuízo concreto, não há razão para desconstituição do julgado por tal fundamento.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026